Tribunal: TJMT
Processo: 1012389-56.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1012389-56.2019.8.11.0000
Recorrente : ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO
Recorrido : CELSON ALBERTO MARCONDES SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 47037464):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - PENHORA DE 20% SOBRE O SALÁRIO MENSAL DO AGRAVADO - IMPENHORABILIDADE MANTIDA-– RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).” AgInt no AREsp 1246954/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)”, o que não é o caso dos autos.” (n.u. 1012389-56.2019.8.11.0000, Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020).
Alega violação o artigo 833 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é possível a penhora de 20% (vinte por cento) do salário do Recorrido para o pagamento do débito decorrente da suspensão do desconto em folha de empréstimo consignado.
Recurso tempestivo (id 51158481).
Sem contrarrazões (id 54217467).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A controvérsia processual reside no desprovimento do agravo interposto pela parte Recorrente a fim de que fosse reformada a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) sobre o salário do Recorrido.
Das razões recursais, extrai-se que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão diante da suposta violação ao art. 833 do CPC, alegando que “embasamento para permitir a penhora mitigada em 20% do salário foi a alegação de que o executado adquiriu uma dívida que fazia parte do orçamento mensal de qualquer família, além de perceber uma renda consideravelmente alta”.
Por sua vez, infere-se do aresto vergastado que o pedido de penhora formulado pela parte Recorrente foi rejeitado em razão de não se enquadrar às exceções prescritas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
“Sobre a questão da mitigação da impenhorabilidade do salário, a Quarta Turma fixou entendimento, do qual compartilho, a seguintes teses:
‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família' (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1246954/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020) destaquei’
O caso não envolve dívida alimentar, o agravado não recebe salário superior a 50 salários mínimos, bem como, alia-se à atual situação de PANDEMIA MUNDIAL em razão do COVID-19 que assola o mundo, avistando-se grave crise financeira no país.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa dos julgados abaixo:
“AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII